Tribunal: STJ
Processo: 5005430-48.2024.8.21.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103815 - RS (2025/0430328-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FRANCIELE DA SILVA
ADVOGADO
: ANTONIO SERGIO BUENO - RS094743
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atendeu ao ônus
de dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada,
descumprindo o ônus de dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA54003449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/02/2026 22:23:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 8ea44673-9423-4d30-9473-5cbc02b41446

"O agravo regimental deve impugnar especificamente os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento, conforme o
§ 1o, do CPC"
art. 1.021,
CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
AgRg nos EDcl no
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.088.452/RS,
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em

19/8/2024;
AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.645.466/MG,
julgado em
DJEN de
20/3/2025,
26/3/2025.
ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
03 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54003449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/02/2026 22:23:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 8ea44673-9423-4d30-9473-5cbc02b41446

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103815 - RS (2025/0430328-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FRANCIELE DA SILVA
ADVOGADO
: ANTONIO SERGIO BUENO - RS094743
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atendeu ao ônus
de dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada,
descumprindo o ônus de dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não conhecido.

"O agravo regimental deve impugnar especificamente os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento, conforme o
§ 1o, do CPC"
art. 1.021,
CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
AgRg nos EDcl no
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.088.452/RS,
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em

19/8/2024;
AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.645.466/MG,
julgado em
DJEN de
20/3/2025,
26/3/2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por F DA S contra decisão monocrática
da Presidência deste STJ que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 504-505).
A parte agravante afirma que não incidiria ao caso as Súmulas n. 7, STJ,
reiterando, ademais, as teses de mérito contidas no recurso especial, pedindo, ao final, o
provimento deste agravo regimental, para prover também o recurso especial (fls. 510-519).
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar os
fundamentos da decisão agravada.
Colhe-se dos autos que a parte agravante trouxe alegações genéricas sobre a
admissibilidade recursal, nada dispondo acerca dos fundamentos que ensejaram o não
conhecimento de seu agravo do
do CPC.
art. 1.042
O agravo regimental, na realidade, apresenta fundamentação dissociada das
razões que levaram a Presidência deste STJ a não conhecer o agravo em recurso especial.
Com efeito, além de reiterar os fundamentos de mérito do recurso especial, o
agravante sustenta a inaplicabilidade do óbice previsto na Súmula 7, STJ, esclarecendo que
pretende a mera revaloração de fatos expressamente delineados pela Corte local. Contudo,

deixa de demonstrar, minimamente, o desacerto da decisão da Presidência do STJ que
reconheceu a ausência de impugnação específica a esse óbice processual, razão do não
conhecimento do agravo em recurso especial.
De mais a mais, a parte agravante abstém-se por completo de demonstrar que
nas razões do agravo do
do CPC, realizou o expresso combate à aplicação da
art. 1.042,
Súmula 284, STF. De fato, sequer um parágrafo do regimental é destinado para essa
específica finalidade.
Como se observa, o agravante deixou de cumprir exigência essencial:
demonstrar que o agravo previsto no
do CPC impugnou, especificadamente, os
art. 1.042
fundamentos da decisão da Presidência do STJ que ensejaram o não conhecimento do
agravo.
Ocorre que, para que pudesse ser conhecido, o agravo regimental deveria ter
atacado os específicos fundamentos da decisão agravada. Não o fazendo, a parte recorrente
descumpre o ônus de dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC, o que
art. 1.021,
impede o conhecimento do agravo regimental. A propósito:

"AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo
regimental por força do
§ 1o, do CPC, c/c com o
o do CPP,
art. 1.021,
art. 3
e do
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da
art. 253,
Súmula n. 182/STJ,
exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, os fundamentos da
decisão agravada, sob pena de não conhecimento da insurgência.
2. Na hipótese, o agravante limita-se a reiterar, ipsis litteris, os
fundamentos já expostos nas razões do recurso especial e do subsequente
agravo, não refutando, sequer sucintamente, os termos da decisão ora
agravada.
3. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro
REsp n. 2.088.452/RS,
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
23/8/2024.

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO.
[...]

III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede
o conhecimento do agravo regimental.
[...]
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
regimental. 2. O reexame do conjunto fático-probatório é inviável na
instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ". "
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.645.466/MG,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
20/3/2025,
26/3/2025.

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0430328-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.103.815 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50036463620248210064 50054304820248210064
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRANCIELE DA SILVA
ADVOGADO
: ANTONIO SERGIO BUENO - RS094743
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: LEONIR GOMES VIEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FRANCIELE DA SILVA
ADVOGADO
: ANTONIO SERGIO BUENO - RS094743
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485119911740<41@
2025/0430328-8 - AREsp 3103815 Petição : 2025/0122438-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:37:13
Código de Controle do Documento: 3E786B93-50B7-4886-ACA0-315F6E981275